Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008035-06.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL AFASTADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o Decreto
20.910/1932,
mencionado regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008035-06.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: MARCOS LEVI BERVIG

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARCOS LEVI BERVIG
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento da demanda.

Alega que, o
decisum
não analisou alegação trazida em contrarrazões no tópico “3.1. Da aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/13 – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJMT”, constante no Id. 154862403, da página 04 a 16, de modo que, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual, tanto em sua forma propriamente dita como na intercorrente.

Esclarece que, entendendo pela inaplicabilidade do Decreto no 1.986/2013 ao caso, é de rigor a aplicação do 20.910/1932 e o reconhecimento da prescrição, já que norma que regulamenta a prescrição quinquenal (denominada pelo STJ como prazo decadencial para a constituição do crédito) que, por sua vez, se opera sim no curso do processo, na forma do REsp no 1.115.078/RS, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos e, portanto, vinculante.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 185005660).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARCOS LEVI BERVIG
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento da demanda.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos

que, o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 1.302.308,58 (UM MILHAO, TREZENTOS E DOIS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS),
a título do não pagamento de multa ambiental.

A Recorrida apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) Na vertente hipótese, no entanto, tem-se que na DATA em que foi LAVRADO o AUTO de INFRAÇÃO e INSTAURADO o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ainda não estava em vigor o Decreto Estadual no 1.986/2013,
o que evidencia que deve ser aplicado ao caso, o PRAZO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA, previsto no DECRETO FEDERAL no 20.910/1932.

(...)

Essa é, portanto, a leitura do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Com efeito, contando dois anos e seis meses a partir do PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO (22/07/2009), tem-se que a PRESCRIÇÃO PUNITIVA da Administração Pública se CONSUMOU de forma efetiva no dia 22/01/2011. [Destaquei]

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que esta Relatora deu provimento ao apelo interposto, para afastar a prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento da demanda.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Quanto a alegação de omissão à matéria trazida em contrarrazões, imperioso mencionar que esta Relatora analisou as alegações do Estado de Mato Grosso referente à ocorrência da prescrição intercorrente, que foi devolvida a este Sodalício e foi objeto da decisão recorrida.

No tocante à aplicação do Decreto no 20.910/1932 esta Relatora consignou que, nos termos do entendimento do STJ, o Decreto retro mencionado regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4
. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a
ausência de previsão legal
específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999,
deve ser afastada
a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024